Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSÁRIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, dispensando-se a instauração de incidente processual específico caso o requerimento seja formulado na petição inicial, conforme a expressa dicção do art. 134, caput e § 2o do CPC.
1.1. Não há disposição limitando a aplicabilidade dessa regra processual apenas aos processos de conhecimento, de modo que este Tribunal de Justiça tem entendido pela dispensa de instauração do incidente nos casos de pedido de desconsideração formulado na petição inicial de processo de execução de título extrajudicial.
2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
2.1. Quando a medida é requerida anteriormente à citação dos executados, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.
2.2. A mera existência de suposto grupo econômico não implica, por si só, em dilapidação do patrimônio, ocultação de bens ou tentativa de frustração dos credores de modo que não indica perigo ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.